Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600113-73.2024.6.16.0109
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44738113
23/09/2025
14:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44738113 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494157200000043676227
Número do documento: 25092314494157200000043676227
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/09/2025 15:15:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.315
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600113-73.2024.6.16.0109 – Santa Mariana – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA
EMBARGADO: JOSE MARCELO PIOVAN GUIMARAES
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA - OAB/PR88376
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
EMBARGADO: JOSE LUIZ AMADEU
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA - OAB/PR88376
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
EMBARGADO: RAFAEL PALMA DE AZEVEDO
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA - OAB/PR88376
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
EMBARGADO: TATIANI PEREIRA SABAINI AZEVEDO
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA - OAB/PR88376
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AIJE.
ELEIÇÕES
2024.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério
Público
Eleitoral
em
face
de
acórdão que negou provimento a recurso,
mantendo a sentença de improcedência em
Ação
de
Investigação
Judicial
Eleitoral
(AIJE) por suposto abuso de poder político.
2.
O
embargante
alega
omissão
no
acórdão, argumentando que o depoimento

Num. 44738113 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494157200000043676227
Número do documento: 25092314494157200000043676227
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/09/2025 15:15:30
de uma testemunha não foi transcrito de
maneira completa, omitindo parte essencial
à elucidação dos fatos, e que o acórdão
deixou de apreciar evidências abordadas no
depoimento da citada testemunha.
3.
Os
embargados
apresentaram
contrarrazões, pugnando pela rejeição dos
embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não transcrever integralmente o
depoimento de uma testemunha e ao não
apreciar devidamente as evidências nele
contidas, configurando vício sanável por
meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A transcrição de depoimento realizada na
sentença e reproduzida no acórdão contém
expressamente que quem pagaria o exame
seria o então prefeito e que a testemunha
teria dito à secretária municipal que se
fosse
envolver
política,
a
testemunha
preferiria
não fazer o
exame, deixando
implícito que, segundo a testemunha, houve
pedido de apoio.
7. O depoimento da testemunha não foi
valorado da forma como pretendia o autor,
mas não porque se entendeu que a testemunha não tivesse afirmado ter
ocorrido o pedido de apoio ao prefeito,
sendo que acórdão foi claro ao destacar as
suposições
da
testemunha
e
sua
parcialidade, tendo sido analisados todos os
demais depoimentos para se concluir que
não
havia
prova
robusta
para
a
condenação.
10. A insurgência do embargante revela o
inconformismo com a decisão aplicada, não

Num. 44738113 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494157200000043676227
Número do documento: 25092314494157200000043676227
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/09/2025 15:15:30
sendo os embargos de declaração a via
adequada para a reforma da decisão.
11. A divergência quanto à valoração de
prova não constitui omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados,
mantendo-se
integralmente
o
acórdão recorrido.
Tese de Julgamento: 1. A alegação de
omissão por transcrição incompleta de depoimento testemunhal não prospera
quando o acórdão analisou o depoimento
em
seu
conjunto,
considerando
a
parcialidade da testemunha e a ausência de
provas
robustas.
2.
Embargos
de
declaração não se prestam à rediscussão
do mérito ou à reavaliação da prova.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/MA -
ED no(a) REl nº060035549, Rel. Des. Jose
Valterson
De
Lima,
DJE
24/07/2025;
TRE/AP
-
ED
no(a)
RecCrimEleit
nº060001098,
Rel.
Des.
Mario
Euzebio
Mazurek,
DJE
24/07/2025;
TSE,
ED–AgrR–AREspE nº 060013275, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, DJe 30/04/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44738113 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494157200000043676227
Número do documento: 25092314494157200000043676227
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/09/2025 15:15:30
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face
do Acórdão nº 66.304 (ID 44413413), pelo qual esta Corte conheceu e negou provimento ao
recurso, mantendo a sentença de de improcedência da demanda.
Em suas razões (ID 44440105), afirma o embargante, em suma, haver omissão no acórdão,
argumentando que, objetivando justificar o posicionamento exposto, o Exmo. Relator utilizou-se
dos seguintes trechos dos depoimentos testemunhais de Denival Bispo Aragão e de Lucas
Fracaroli Benedito transcritos na sentença, sendo que o depoimento de Lucas Fracaroli Benedito
não foi transcrito de maneira completa, tendo sido omitida parte que se mostra essencial à
elucidação dos fatos. Sustenta que a testemunha Lucas Fracaroli Benedito afirmou não apenas
que Tatiani informou que quem pagaria pelo exame seria Bolinha, mas também declarou, de
forma categórica, que Tatiani disse que a realização do exame estava atrelada ao apoio à
candidatura de Bolinha, que seria uma benesse oferecida por Bolinha. Defende que, assim, o
Acórdão deixou de apreciar as evidências abordadas no depoimento da citada testemunha, que
se mostram diametralmente opostas à conclusão do Tribunal.
Ao final, requer o conhecimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios
apontados, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso eleitoral. Subsidiariamente,
pleiteia que seja integrada a decisão embargada, para efeito de prequestionamento.
Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (ID
44524835).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
dos os embargos opostos.
As hipóteses de cabimento dessa espécie recursal, assim são previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Num. 44738113 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494157200000043676227
Número do documento: 25092314494157200000043676227
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/09/2025 15:15:30
O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
De início, rememora-se que o acórdão embargado restou assim ementado:
EMENTA:
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. PRESSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS.
UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA PROMOÇÃO PESSOAL.
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Ministério Público do Paraná interpôs Recurso Eleitoral contra a sentença do Juízo da 109ª Zona
Eleitoral de Santa Mariana/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta
contra candidatos a cargos do Executivo e Legislativo municipal, por suposto abuso de poder político.
2. O recurso sustenta a ocorrência de abuso de poder político por meio de coação a servidores públicos e
utilização indevida de serviços de saúde municipal para fins eleitorais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve abuso de poder político por meio de coação a
servidores públicos para apoio eleitoral; (ii) saber se houve utilização indevida dos serviços de saúde
municipal para promoção pessoal com fins eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 . O art. 14, § 9º, da Constituição Federal, e o art. 22 da LC nº 64/90 regulam o abuso de poder político,
exigindo prova robusta e grave para sua caracterização.
5. Quanto à coação a servidores, as provas testemunhais foram insuficientes, baseadas em relatos sem
corroboração documental e com indícios de parcialidade, além de não haver prejuízo funcional ou salarial
comprovado.
6. No que tange à utilização dos serviços de saúde, não há evidências concretas de favorecimento político ou
intermediação indevida por parte dos investigados. Os depoimentos colhidos são baseados em suposições e
vínculos políticos, sem provas materiais de irregularidades.
7. Aplica-se o princípio do in dubio pro sufragio, preservando-se a normalidade e a
legitimidade do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência
da ação.

Num. 44738113 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494157200000043676227
Número do documento: 25092314494157200000043676227
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/09/2025 15:15:30
9. Tese de julgamento: "A caracterização do abuso de poder político exige prova
robusta e grave das condutas abusivas, não sendo suficientes meras suposições ou
relatos testemunhais isolados sem corroboração objetiva".
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 14, § 9º;
Lei Complementar nº 64/90, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204, Rel. Min. André Mendonça,
DJE 27/11/2024.
TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060060673, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 26/02/2024;
TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060070930, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 02/08/2022;
TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060138204, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
27/11/2023;
TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060072049, Rel. Min. Isabel
Gallotti, DJE 24/10/2024.
Afirma o embargante, em suma, haver omissão no acórdão, argumentando que, objetivando
justificar o posicionamento exposto, o Exmo. Relator utilizou-se dos seguintes trechos dos
depoimentos testemunhais de Denival Bispo Aragão e de Lucas Fracaroli Benedito transcritos na
sentença, sendo que o depoimento de Lucas Fracaroli Benedito não foi transcrito de maneira
completa.
A respeito dos depoimentos das testemunhas, de forma bastante clara e transparente, no
Acórdão constou que se utilizou da “reprodução da transcrição dos depoimentos realizada na
sentença” e, analisando o teor de todos os depoimentos, bem como sopesando a relação de
interesses da testemunha em questão, concluiu-se não haver prova robusta quanto à utilização
dos serviços de saúde para a promoção do prefeito, conforme pode se verificar do seguinte
trecho, em destaque:
Com efeito, não restou comprovada a utilização dos serviços de saúde para
promoção pessoal do prefeito e vereador ora investigados. Aliás, sequer foi
demonstrada a efetiva intermediação - do prefeito ou de vereadores - nos
agendamentos dos serviços de saúde.
Vejamos.
Utiliza-se, para tanto, a reprodução da transcrição dos depoimentos realizada na
sentença.
Duas das testemunhas são pacientes. Conforme transcrição da sentença, tais pessoas
assim declararam em Juízo:
“A testemunha Denival Bispo Araújo, quando inquirido em Juízo em id. 125098293, relatou que precisava
de atendimento médico, assentando que a demora para sua realização se deu em razão de questões políticas.
Relatou ter conversado com Tatiane Pereira Sabaine Azevedo, sendo por ela agendado o exame. Assentou

Num. 44738113 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494157200000043676227
Número do documento: 25092314494157200000043676227
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/09/2025 15:15:30
que o vereador Salgadinho poderia “ajeitar” a situação para o declarante, tendo tal orientação sido repassada
por um colega. Disse que não foi pedido voto. Assentou que nada foi relatado quanto ao prefeito. Afirmou
que procurou outros meios para fazer o exame e conseguiu realizar no posto. Disse que o Salgadinho chegou
a posteriormente perguntar se ele teria conseguido fazer o exame, e se outro vereador teria o providenciado,
sendo tal fato negado pelo declarante, vez que conseguiu agendamento pela secretaria de saúde do
Município. Disse que achou um descaso de ter tido seu primeiro exame desmarcado, razão porque supôs
tratar-se de questão de política. Relatou que não havia, quando dos fatos, declarado seu posicionamento
político a favor do Jorge”.
“Lucas Fracaroli Benedito, quando inquirido em Juízo (id. 125098299), disse não se recordar da data mas
haveria feito um pedido de um exame de endoscopia. Disse ter ido até a secretaria de saúde, entregando o
pedido à secretária Tatiani. Relatou que Tatiani, após, disse que quem pagaria o exame seria o prefeito
Bolinha, uma vez ter havido “extracota”. Disse que se fosse envolver política preferiria não fazer o exame.
Assentou que não tinha declarado, até então, voto a outro candidato. Disse que Tatiani não ligou para
Bolinha naquela oportunidade. Nega que Tatiani tenha ligado ao prefeito em sua frente. Relatou que
algumas pessoas de sua família tiveram seus exames negados. Relatou ter ficado sabendo que Tatiani teria
negado exame à sua mãe porque eles não seriam eleitores de Bolinha. Confirmou que a negativa deu-se
apenas a Tatiani, sendo que posteriormente Tatiani teria ficado com os documentos para haver o
agendamento do exame. Disse que Rafael Palma teria intermediado um exame médico para sua prima, sendo
que posteriormente ele teria pedido votos. Assentou ter ouvido falar que um pedido de exame de um colega,
de nome Marcelo Oliveira, teria sido colocado na pasta de um vereador. Relatou ter ouvido comentários de
favorecimento de atendimentos médicos e “fura-fila”. Assentou que para além de Rafael, Vaguinho,
Gustavo Spagolla e Marcos Maia também estariam envolvidos neste esquema. Reperguntado quanto à sua
filiação ao PDT, disse que está filiado há três meses, embora o documento de id. 123666834 conteste tal
declaração. Que melhor esclarecendo, disse que foi feita sua filiação ao PDT no ano passado, mas que ele
ainda era filiado ao PT. Relatou que o PDT é filiado a Jorge, e é diretor do partido. Disse não ser amigo
íntimo da esposa do prefeito, a despeito de sua postagem em rede social e declinada em id. 123666838.
Relatou que trabalha junto ao Hospital Santa Alice. Relatou não ter conhecimento de qualquer pessoa que
tenha tido seu bolsa-família cortado. Disse que sua mãe mudou-se para Cornélio Procópio em maio de 2024.
Questionado a razão pela qual procurou fazer exames em Santa Mariana, em razão do proibitivo legal, nada
soube esclarecer. Sobre o tratamento de sua prima, confirmou tratar-se de um tratamento oncológico e, por
isso, prioritário. No que tange a seu tio que recebeu cadeira de rodas, relatou que o mesmo recebeu a cadeira
há cerca de quatro, cinco meses”.
Denota-se dos depoimentos acima que ambos os pacientes relataram apenas
suposições de motivações políticas quanto a favorecimentos ou negativas nos
agendamentos de consultas e exames.
Além disso, conforme destacado na sentença, não se pode olvidar a vinculação da
testemunha Lucas com o grupo político adversário dos investigados e responsável
pela denúncia que originou esta demanda.
Revela-se salutar a transcrição da sentença quanto a este ponto :
Primeiramente, resta claro nos autos que Lucas integra partido que dá apoio
ao candidato da oposição (Jorge Rodrigues Nunes) e responsável pela
denúncia que deu ensejo à presente demanda, a exemplo do contido em id.
123666834, fato que, a meu sentir, traz cautelas acerca das declarações por
ele prestadas em Juízo.
Ainda, e como se extrai de seu perfil em rede social (id. 123666833), o
requerido trabalha perante o CIS - Centro Integrado em Saúde S/S, pessoa
jurídica que administra o Hospital Santa Alice, local onde até pouco antes do

Num. 44738113 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494157200000043676227
Número do documento: 25092314494157200000043676227
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/09/2025 15:15:30
início das eleições coincidentemente Jorge Rodrigues Nunes exercia a função
de diretor.
Lado outro, os documentos de ids. 123666833 e 123666838 declinam não
somente que a testemunha promove apoio político a Jorge Rodrigues Nunes -
inclusive bem antes dos fatos noticiados nestes autos, visto que há publicações
que remontam ao ano de 2022 -, mas também apontam a existência de relação
de amizade com a esposa do candidato Jorge.
Há claro viés político por parte do declarante, o qual claramente se opõe ao
dos requeridos e coaduna-se com o de Jorge Rodrigues Nunes o que, mais
uma vez, faz sopesar negativamente suas declarações.
As demais testemunhas trabalham em setores do serviço municipal de Saúde de
Santa Mariana.
Uma dessas servidoras afirma que era solicitada para dar atenção a agendamento de
alguns exames de demandas de vereadores e que o vereador que mais comparecia na
unidade de saúde é o vereador RAFAEL PALMA, vulgo “SALGADINHO”, o qual
já teria saído da Secretaria levando uma cadeira de rodas. Afirma ainda que
TATIANE apoiava expressamente a reeleição do prefeito e que brincava com
funcionários que não apoiavam o prefeito.
(..)
Não obstante, de tais declarações é possível extrair que a testemunha não trabalha na
Secretaria de Saúde, mas em unidade de saúde que funciona em imóvel localizado
do outro lado da rua e que a testemunha nada presenciou diretamente em relação aos
agendamentos, aos quais sequer possui acesso, apenas fazendo suposições diante da
movimentação que acompanha pela janela de sua sala.
(...)
As demais testemunhas, as quais à época dos fatos trabalhavam na Secretaria de
saúde, embora relatem o trânsito de vereadores que despachavam com a Secretária
Tatiane, negaram ter conhecimento da existência de favorecimentos ou motivação
política nos agendamentos ou acerca da existência de esquema de “fura-fila”.
(...)
Portanto, não há prova robusta no sentido de que a investigada TATIANE utilizava-
se dos serviços de agendamento de serviços de saúde para o fim de promover a
imagem do prefeito municipal e nem que permitisse que vereadores - especialmente
o investigado SALGADINHO - também se promovessem como verdadeiros
paladinos dos agendamentos.
Argumenta o embargante que o depoimento de Lucas Fracaroli Benedito não foi transcrito de
maneira completa, tendo sido omitida parte que se mostra essencial à elucidação dos fatos,
partido para então realizar a degravação do início da oitiva (id. 44088702):
Ministério Público: Lucas, boa tarde.
Lucas Fracaroli Benedito: Boa tarde.

Num. 44738113 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494157200000043676227
Número do documento: 25092314494157200000043676227
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/09/2025 15:15:30
Ministério Público: Lucas, você em promotoria... é... relatou uma situação
relacionada a um exame que você precisava e a sequência do que houve depois
disso. É... você pode me relatar o que aconteceu?
Lucas Fracaroli Benedito: É... No... eu não me recordo muito bem a data, mas foi
um pedido de endoscopia que eu estava com... fazendo algumas investigações. com
o nosso médico aqui de Santa Mariana, com o cirurgião geral, Dr. Orlando, e ele me
fez uma solicitação de uma endoscopia e eu fui até a Secretaria da Saúde para marcar
esse exame, né? Não... que eu não tinha dinheiro no momento para poder pagar e
entreguei até a mão da da secretária de saúde, Tatiani. Na hora, beleza, entregou, me
atendeu super bem, não tive nenhum problema. Ela ligou na Santac para poder eh
marcar o exame e marcou para a próxima semana o exame de endoscopia. Aí ela
entregou o exame na minha mão e disse que contava com o meu apoio pro Bolinha,
que era ele que estava pagando o exame, já que não tinha mais extracotas para
endoscopia no mês.
Ministério Público: Tá. Ela mencionou expressamente, então, que seria uma
benesse por... do bolinha. É isso?
Lucas Fracaroli Benedito: Isso.
Pois bem, em primeiro lugar, importante destacar que a transcrição do depoimento apresentada
nos embargos é fiel e literal com o teor do depoimento constante no ID id. 44088702.
Confrontando-se com a transcrição realizada na sentença - reproduzida no Acórdão, denota-se
que naquela transcrição continha expressamente que quem pagaria o exame seria o Bolinha, em
razão de já terem esgotadas as cotas pela Prefeitura. Constou também a resposta da testemunha
à secretária municipal no sentido de que se fosse envolver política, a testemunha preferiria não
fazer o exame. Assim, na transcrição realizada na sentença ficou implícito ter havido
alguma menção por Tatiane ao apoio político ao prefeito, no entendimento da testemunha.
Não obstante na transcrição do depoimento na sentença e no Acórdão não ter constado de forma
expressa a fala da testemunha no sentido de que a secretária de saúde Tatiane teria dito que
contava com o apoio da testemunha para Bolinha, ficou claro que a testemunha deu a
entender ter havido esse tipo de pedido, inclusive pela fala subsequente da testemunha no
ponto em que afirma que teria dito à Tatiane que se fosse envolver política não faria o
exame, continuando o depoimento da testemunha sem muita convicção e trazendo outras
suposições evasivas relacionadas a outros supostos pacientes.
O depoimento da testemunha não foi valorado da forma como pretendia o autor, não porque se
entendeu que a testemunha não tivesse afirmado ter ocorrido o pedido de apoio a Bolinha, mas
principalmente por considerar que o depoimento como um todo foi evasivo e enviesado de
interesses outros.
Destaca-se que a própria testemunha se contradisse em Juízo em relação ao que havia afirmado
na Promotoria de Justiça, pois na Promotoria havia dito que Tatiane ligou para o Prefeito e, em
juízo, afirmou que não houve essa ligação.
Assim, independentemente de constar de forma explícita ou implícita na transcrição do

Num. 44738113 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494157200000043676227
Número do documento: 25092314494157200000043676227
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/09/2025 15:15:30
depoimento que Tatiane teria pedido apoio em nome de Bolinha, o Acórdão foi bastante claro ao
destacar as suposições da testemunha e, inclusive, a sua parcialidade, conforme já reproduzido
acima. Para além disso, foram analisados todos os demais depoimentos para concluir-se, com
segurança, que não havia prova robusta para a condenação, sendo que a fala de apenas uma
testemunha, cuja parcialidade foi destacada, não pode ser considerada como prova robusta de
que o agendamento de seu exame tenha ocorrido acompanhado do pedido de apoio ao candidato
a prefeito.
A insurgência do embargante revela o inconformismo com a decisão aplicada, não sendo os
embargos de declaração a via adequada para a reforma da decisão.
Portanto, em resumo, a decisão não padece de qualquer dos vícios suscitados, pois divergência
quanto à valoração de prova não constitui omissão.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO EXTERNO AO JULGADO.
DIVERGÊNCIA
COM
OUTROS
PRECEDENTES
DA
CORTE.
INOCORRÊNCIA.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME DE MÉRITO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO.
1. CASO EM EXAME
1.1. Acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral que negou provimento a Recurso Eleitoral, mantendo a
sentença que desaprovou as contas de campanha da recorrente.
1.2. Oposição de Embargos de Declaração em face do referido acórdão, em que a parte embargante aponta a
existência de contradição no julgado.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Saber se a suposta divergência no tratamento de provas similares (vídeos e imagens) entre o acórdão
embargado e outros julgados proferidos pela mesma Corte Eleitoral configura a contradição sanável pela via
dos embargos de declaração.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código
de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do TSE, é a de natureza interna, ou seja, aquela verificada
entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado, e não a suposta contradição com outros precedentes
judiciais.
3.2. A análise da força probatória de elementos constantes nos autos insere-se na discricionariedade
motivada do julgador, não sendo a via dos aclaratórios o meio adequado para rediscutir o peso atribuído a
cada prova ou para uniformizar o entendimento entre casos com particularidades fáticas distintas.
4. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, para manter integralmente o
acórdão embargado.Tese de julgamento: "A alegação de tratamento díspar na
valoração de provas em relação a outros julgados da mesma Corte não
configura a hipótese de contradição interna prevista para o cabimento dos

Num. 44738113 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494157200000043676227
Número do documento: 25092314494157200000043676227
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/09/2025 15:15:30
embargos de declaração, mas sim vício externo que reflete mero inconformismo
e tentativa de reexame do mérito, fins para os quais os aclaratórios não se
prestam".
(...)
(TRE/MA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl nº060035549, Acórdão, Relator(a) Des. Jose
Valterson De Lima, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/07/2025).
DIREITO
ELEITORAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. PROVA ILÍCITA. ACESSO A DADOS DE CELULARES SEM
JUSTA
CAUSA.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração do Ministério Público Eleitoral contra o Acórdão nº 8650/2025, que declarou,
por maioria, a nulidade das provas obtidas por acesso a dados de celulares, reconhecendo sua ilicitude e
julgando improcedente o pedido. O embargante aponta omissão quanto à análise de dispositivos legais e erro
de fato na valoração da prova. As partes embargadas contestam a admissibilidade e o mérito, alegando
inexistência de vício e tentativa de rediscussão do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão relevante quanto à análise
dos arts. 6º, V, e 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, art. 129, I, da Constituição Federal e arts. 9º e
10 do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se o recurso ministerial visa indevidamente à reanálise do
mérito da decisão colegiada sob o pretexto de omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade, por terem sido
interpostos no prazo legal de três dias, com fundamento em possível omissão, nos termos do art. 275 do
Código Eleitoral e do art. 1.022, II, do CPC. Rejeita-se a alegação de intempestividade, pois a intimação
válida é a dirigida à Procuradoria Regional Eleitoral, legitimada para atuar em segundo grau, conforme arts.
77 e 78 da LC nº 75/1993.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relacionadas à licitude
das provas e à abordagem policial, fundamentando a nulidade com base na ausência
de justa causa e na configuração de mera suspeita genérica, à luz do art. 157 do CPP.
A divergência do Ministério Público quanto à interpretação das provas não
caracteriza omissão, mas mera discordância quanto ao mérito.
5. O acórdão esclareceu que o erro material no despacho de indiciamento não foi fundamento central da
nulidade reconhecida, mas elemento secundário que corroborou a inexistência de diligência preliminar.
6. O Tribunal examinou a alegação de violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil durante a
sessão, afastando-a ao concluir que a petição da defesa apenas reiterava argumentos já constantes nos autos.
Assim, não há omissão a ser suprida.
7. O recurso ministerial pretende rediscutir o mérito da decisão colegiada, finalidade incompatível com a
natureza dos embargos de declaração, que visam apenas à correção de vícios formais no julgado.

Num. 44738113 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494157200000043676227
Número do documento: 25092314494157200000043676227
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/09/2025 15:15:30
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Não se configura omissão apta a justificar embargos de
declaração quando o acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada as
matérias jurídicas suscitadas, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio
de recurso integrativo".
(TRE/AP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit nº060001098, Acórdão, Relator(a) Des.
Mario Euzebio Mazurek, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico - TRE/AP, 24/07/2025).
Na verdade, sob o pretexto de haver contradições no acórdão que lhe foi desfavorável, o
embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a
suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material. Com efeito,
“Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à reavaliação
dos fundamentos do acórdão embargado” (TSE, ED–AgrR–AREspE nº 060013275, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, DJe 30/04/2025).
Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou esta
Corte, não houve qualquer dos alegados vícios no julgado ou no julgado, pelo que os embargos
devem ser rejeitados.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os recorrentes se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art. 275 do Código
Eleitoral c/c art. 1.022 do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos e os REJEITAR, a
fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44738113 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494157200000043676227
Número do documento: 25092314494157200000043676227
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/09/2025 15:15:30
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600113-73.2024.6.16.0109 - Santa Mariana - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
PARANA - EMBARGADOS: JOSE MARCELO PIOVAN GUIMARAES, JOSE LUIZ AMADEU,
RAFAEL
PALMA
DE
AZEVEDO,
TATIANI
PEREIRA
SABAINI
AZEVEDO -
Advogados
dos EMBARGADOS: CARLA DE SOUZA MOREIRA - PR88376, MAURICIO VITOR LEONE DE
SOUZA - RJ110044-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.09.2025